Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. VALORES DISTINTOS ENTRE CALOUROS E VETERANOS. ALTERAÇÃO NO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. O magistrado, ao concluir não ser necessária a produção de outras provas, pode proferir sentença para julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Pertinente registrar, igualmente, que a autora/apelante requereu a produção de prova testemunhal, documental, pericial contábil, de engenharia da computação, grafotécnica e pedagógica, conjuntura apta a concluir pela ausência de razoabilidade do pleito, tendo em vista que a celeuma, ordinariamente, está adstrita à análise da higidez da diferença nas mensalidades do curso de medicina entre os calouros e os veteranos.
2. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pelo autor, a teor do que dispõe o art. 344 do CPC, mas não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos, reputados verdadeiros, às normas de regência.
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não se verifica no caso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A autora/apelante, estudante do curso de medicina em instituição de ensino privada, em suma, alega desconformidade com o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.870/99, ao fundamento de que, relativamente à mensalidade do ano anterior, houve um acréscimo de 28,44% para os calouros (sua condição), ao passo que, para os veteranos, o reajuste foi de apenas 4,90%, indicando como ano base 2019. Pretende a redução da sua mensalidade, equiparando-a com a dos alunos que já cursavam medicina, com respectiva repetição do indébito, ou seja, que a mensalidade de 2020, ano que iniciou o curso superior, seja idêntica a dos antigos alunos.
5. Ressai dos autos que, quando do ingresso da autora/apelante no corpo discente da ré/apelada, houve alteração no processo didático-pedagógico, com nova matriz curricular e incremento de despesas, de modo que a diferenciação de mensalidade encontra abrigo no § 3o do art. 1o da Lei n. 9.870/99. Em rigor, não há falar em reajuste para os novos alunos, mas, sim, em fixação de mensalidade distinta entre calouros (R$ 9.112,00) e veteranos (R$7.442,00), em razão da modificação implementada na respectiva graduação.
6. Para além, tanto no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes quanto no edital do processo seletivo, constava expressamente o valor da semestralidade e da mensalidade, e não houve nenhum acréscimo quando sua matrícula da autora/apelante. Conclui-se, portanto, que a autora/apelante se valeu do princípio da autonomia da vontade ao contratar os serviços educacionais, previamente ciente dos encargos contratuais estipulados. Na ausência de motivos hábeis a elidir a responsabilidade pelo pagamento na forma contratada, impõe-se a adstrição aos termos pactuados, devendo ser observada a força obrigatória dos contratos.
7. Recurso conhecido e desprovido.